Tribunal: TJSP
Processo: 2176833-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO IMOTIVADA. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para a manutenção do contrato. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Paciente gestante. Entendimento do C. STJ em sede de recurso especial repetitivo pela inadmissibilidade da rescisão de contrato de plano de saúde, inclusive coletivo, quando o paciente estiver em tratamento necessário

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO IMOTIVADA. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para a manutenção do contrato. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Paciente gestante. Entendimento do C. STJ em sede de recurso especial repetitivo pela inadmissibilidade da rescisão de contrato de plano de saúde, inclusive coletivo, quando o paciente estiver em tratamento necessário para a manutenção de sua saúde. Tema 1082. RECURSO NÃO PROVIDO.